Tribunal: TJDFT
Processo: 0737013-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737013-45.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE FLAVIO BERROGAIN Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de Flávio Berrogain, extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321 c/c 485, I). Sem custas e sem honorários (ID no 20845224, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 20845226, págs. 1-11, o apelante alega, em suma, que a indicação do inventariante é essencial apenas nos casos em que há inventário em curso, conforme interpretação conjunta dos arts. 75, VII e 796, ambos do CPC, e 1.797 do CC. 3. Afirma que o espólio representa o conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida e responde pelos débitos enquanto não houver individualização da herança, independente da existência de inventário. 4. Destaca que, enquanto não individualizada a herança, o espólio responde pelas dívidas do falecido, em nome de quem estiver na administração do patrimônio. 5. Defende que a inexistência de indicação de inventariante revela que não há inventário em curso. Acrescenta que a Lei de Execução Fiscal não exige a indicação de representante do espólio, por força do seu art. 6o, sendo suficiente que a petição inicial aponte o nome e o endereço do devedor. 6. Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo a ilegitimidade passiva matéria de defesa do executado. Cita jurisprudência e tece considerações sobre a Lei no 6.830/1980. 7. Pede a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 8. Preparo isento (CPC, art. 1007, § 1o). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 13. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. O apelante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 20845219, pág. 1): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de FLÁVIO BERROGAIN e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio.” 16. Em seguida, o apelante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID no 20845220, págs. 1-7 e ID no 20845221, pág. 1). Após o transcurso do prazo (ID no 20845223, pág. 1), sobreveio a sentença extintiva (ID no 20845224, págs. 1-2). 17. Nota-se que o apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320). Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, a determinação judicial não foi cumprida. 18. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa (CPC, art. 223). 19. Registre-se o Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 20. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 21. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida, bem como a verificação de inventário em curso. 22. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 23. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte e se houve ou não partilha. Precedentes: acórdão 1276307, 07038261220198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 1/9/2020; acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 3/8/2020. 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: a ação foi proposta em 15/8/2018. Valor da causa: R$ 9.868,25. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 26. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO